Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747506-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA, JOSE NUNES DE MOURA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 21825372. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator